Tribunal: TJDFT
Processo: 0754325-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador Roberto Freitas Filho D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar impetrado por Wagton Rodrigues de Oliveira em favor de Jhonatan Cardoso de Morais, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas que, no âmbito do auto de prisão em flagrante n° 0710962-41.2025.8.07.0019, concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos seguintes termos (ID 259231405 na origem): Em 8 de dezembro de 2025, na sala de audiências do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, presentes o MM. Juiz de Direito Substituto, Dr. PAULO MARQUES DA SILVA, o(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a) JOÃO ANTONIO SÁ LIMA e, pela Defensoria Pública, Dr.(a) WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA - OAB/DF 59.952, foi aberta a audiência de custódia, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, relativa ao auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de JHONATAN CARDOSO DE MORAIS, nascido em 11/03/2001, filho de PAI NÃO DECLARADO e de IVONEIDE CARDOSO DE MORAIS, preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) artigo(s) 306 e 309 da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), referente ao inquérito policial no 2028/2025 – 27a DP, ocorrência policial no 12115/2025 – 27a DP e processo no 0710962-41.2025.8.07.0019, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas. Abertos os trabalhos, considerando a disposição do art. 19, § 2o, I, da Resolução n. 329/2020 do CN, o MM. Juiz consultou a escolta sobre a possibilidade da retirada das algemas do autuado, tendo os responsáveis pela escolta afirmado que, devido ao número insuficiente de policiais, a retirada das algemas comprometeria a segurança e a integridade física daqueles que estão presentes em sala de audiência. Sendo assim, o MM. Juiz determinou o uso das algemas durante o ato processual. Antes de ser interrogado, foi facultado ao autuado uma conversa reservada com a sua Defesa Técnica. Durante o seu depoimento, o autuado informou os seguintes dados: NOME: JHONATAN CARDOSO DE MORAIS DATA DE NASCIMENTO: 11/03/2001 CPF: 072.876.601-99 PAI: Não informado MÃE: IVONEIDE CARDOSO DE MORAIS NATURALIDADE: Brasília/DF SEXO/GÊNERO: Masculino RAÇA/COR: Parda GRAVIDEZ: Não se aplica FILHOS OU DEPENDENTES: Não PROBLEMAS DE SAÚDE: Não informado USO EXCESSIVO DE ÁLCOOL OU DROGAS: Não ENDEREÇO: Q. 236, Lote 13-A, Parque XVI, Santo Antônio do Descoberto/GO TELEFONE: (61) 8664-5429 (mãe) / (61) 981467891 (próprio) PROFISSÃO: Serralheiro – ajudante (em geral) ESTADO CIVIL: Convivente (em alguns documentos consta solteiro) ESCOLARIDADE: 1o Grau completo Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, mediante imposição de medidas cautelares, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem fiança, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “1. Análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Análise sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar do autuado, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta do autuado não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir ao autuado restrições, como forma de mantê-lo vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante pagamento de fiança, a JHONATAN CARDOSO DE MORAIS, nascido em 11/03/2001, filho de PAI NÃO DECLARADO e de IVONEIDE CARDOSO DE MORAIS, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal ou Entorno por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural (Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas); IV - pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com os compromissos correspondentes, previstos no art. 327 e 328 do CPP. Fica o autuado advertido de que o descumprimento da medida acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que o autuado seja intimado acerca das medidas cautelares acima fixadas. Tendo em vista que o custodiado está em cumprimento de pena, OFICIE-SE à VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. Confiro a essa Decisão força de ofício. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” As partes dispensaram a assinatura da ata, de modo que somente o juiz, prolator da decisão, a assinou. O autuado foi intimado da cautelar oralmente. Nada mais foi requerido. Pelo MM. Juiz foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Wesley Fogaça, o digitei. Há notícia nos autos, em síntese, de que o paciente foi preso em flagrante no dia 06/12/25 pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do CTB e, no dia 08/12/25 foi realizada a audiência de custódia do Paciente. Alega que tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram a dispensa da fiança, propondo a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, diante da hipossuficiência comprovada do paciente, que recebe apenas um salário mínimo quando empregado, é casado, possui esposa grávida, não tem bens ou poupança e depende integralmente do próprio sustento. Sustenta que a manutenção da prisão configura violação ao art. 5o, LXVI da Constituição, pois o paciente permanece preso unicamente por pobreza, situação que se equipara a prisão civil por dívida, vedada pelo ordenamento jurídico. Invoca, ainda o art. 325, §1o, I do CPP, que autoriza a dispensa da fiança quando comprovada insuficiência de recursos, situação evidenciada pelos documentos apresentados. Reforça que o paciente é primário, possui endereço fixo, trabalha como pedreiro e não apresenta risco à ordem pública ou ao processo, sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP. Requer a imediata concessão da liberdade provisória sem pagamento de fiança, com expedição de alvará de soltura, podendo ser aplicadas medidas cautelares. No mérito, pede a confirmação da ordem, declarando a ilegalidade da manutenção da prisão por incapacidade financeira e ratificando a dispensa da fiança. A urgência é destacada pelo risco de dano irreparável decorrente do encarceramento injustificado, configurando fumus boni iuris e periculum in mora. É o breve relatório. DECIDO. Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Jhonatan Cardoso de Morais, alegando constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão em razão da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada. Todavia, não assiste razão ao Impetrante. Inexistem nos autos informações concretas e específicas acerca da real situação financeira do paciente, limitando-se a defesa a alegações genéricas de hipossuficiência, gravidez etc., sem comprovação documental idônea. Nesse sentido, a mera afirmação de pobreza não é suficiente para afastar a medida constritiva regularmente imposta. Cumpre salientar que, por se tratar de medida que envolve intervenção patrimonial (fiança), todo argumento tendente a elidir o pagamento deve necessariamente passar pela demonstração inequívoca da condição econômica e social do paciente. Assim, a dispensa da fiança é exceção legal e exige prova robusta, não bastando alegações desprovidas de suporte probatório. Destaca-se, nesse sentido, que eventual acostamento de documentos deverá submeter o presente feito à apreciação do juízo natural do processo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, pois compete ao magistrado originário avaliar as provas e decidir sobre a adequação da medida constritiva. A alegação de que a manutenção da prisão por falta de pagamento da fiança equivaleria à prisão civil por dívida não encontra respaldo no ordenamento jurídico, uma vez que a fiança é instrumento processual de natureza cautelar, previsto nos arts. 321 e seguintes do Código de Processo Penal, destinado a assegurar o comparecimento do acusado aos atos do processo e a aplicação da lei penal, sobretudo nos crimes de trânsito. A exigência de fiança não tem caráter punitivo nem se destina à satisfação de obrigação pecuniária, mas integra a disciplina da liberdade provisória, sendo legítima enquanto medida constritiva patrimonial. O não pagamento da fiança não gera inadimplemento contratual, mas apenas impede a fruição da liberdade provisória, mantendo-se a prisão em razão da ausência de cumprimento das condições legais para sua concessão. Além disso, o argumento de “encarceramento injustificado” também não procede, uma vez que o juízo de origem, após audiência de custódia, proferiu decisão motivada, analisando as circunstâncias do caso e fixando fiança como condição para a liberdade provisória, nos termos dos arts. 310 e 319 do CPP. Ressalte-se que o magistrado não está vinculado à manifestação da defesa ou do Ministério Público, podendo, no exercício do poder jurisdicional, adotar entendimento diverso, desde que fundamentado, como ocorreu no caso concreto. Essa independência decorre do princípio da livre convicção motivada (art. 93, IX da CF), que assegura ao julgador a prerrogativa de decidir com base nos elementos dos autos, sem subordinação às partes, desde que respeitados os limites legais e constitucionais. Assim, ausentes elementos que evidenciem ilegalidade ou abuso de poder, não há como acolher a pretensão liminar nem conceder a ordem. INDEFIRO o pedido de liminar. Diante do exposto, encaminhe-se para o Relator originário. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 08 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador em Plantão Judicial